Tribunal: STF
Processo: HC 62110
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
- AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENÚNCIA QUE NÃO INCLUI UM DOS INDICIADOS NO
INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO DA MESMA, SEM QUE O JUIZ DA CAUSA
TIVESSE SE VALIDO DO ART. 28 DO C.P.P.. ACÓRDÃO QUE, EM JULGAMENTO
DE HABEAS CORPUS, ANULOU A DENUNCIA E DETERMINOU QUE OUTRA FOSSE
APRESENTADA, INCLUINDO O PACIENTE COMO CO-AUTOR. DECISÃO QUE
AFRONTA A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CONTRARIA
A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO VERBETE 524 DA SÚMULA DO EXCELSO PRETÓRIO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.